Tribunal: TJDFT
Processo: 0742261-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maciel Barbosa da Cruz em face do provimento que, nos autos da ação de reintegração de posse manejado em seu desfavor pelo agravado – Paul Rashid George Sapountzakis –, concedera a tutela liminar postulada, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do agravado. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, com a determinação da suspensão da reintegração de posse até que o mérito da ação subjacente seja julgado. Considerando que o agravo que aviara não fora preparado, fora assinalado prazo para comprovar a ultimação do preparo ou para efetivá-lo, na forma dobrada, ou, ainda, evidenciar, de outro lado, que lhe fora assegurado a benesse da justiça gratuita[1]. Entrementes, conquanto regularmente intimado, o agravante deixara transcorrer em branco o prazo assinalado[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maciel Barbosa da Cruz em face do provimento que, nos autos da ação de reintegração de posse manejado em seu desfavor pelo agravado – Paul Rashid George Sapountzakis –, concedera a tutela liminar postulada, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do agravado. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, com a determinação da suspensão da reintegração de posse até que o mérito da ação subjacente seja julgado. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo. Diante dessa incompletude na formatação do instrumento e em atenção à disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, o agravante fora intimado para comprovar a ultimação do preparo ou para efetivá-lo, ou, ainda, evidenciar, de outro lado, que lhe fora assegurado a benesse da justiça gratuita. No entanto, conquanto devidamente intimado, o agravante não atendera à determinação judicial, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não cuidara o agravante de preparar corretamente o agravo que interpusera, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal viera desacompanhada do preparo no momento da interposição do recurso e não ocorrera nenhum fato apto a legitimar o afastamento da regra inserta em aludido dispositivo. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do estatuto processual, a obrigação que estava debitada ao agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, restando descumprida, haja vista que originalmente não apresentara a guia de recolhimento do preparo. Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, o agravante não o preparara devidamente, conquanto devidamente intimado, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, negando-lhe trânsito. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 64974307 [2] ID Num. 66154478